Tribunal: TJPA
Processo: 0014689-96.2016.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06? ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS ? IMPROVIMENTO ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 ? PLEITO IMPROVIDO ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL ? PARCIAL PROVIMENTO ? APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 ? IMPROCEDÊNCIA ? ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA ? IMPOSSIBILIDADE. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.1. Absolvição ante a ausência de provas: Vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo de fls. 91, que declarou o resultado da droga apreendida. A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante;2. Desclassificação para o artigo 28 da lei nº 11.343/06: É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida (20 embalagens do tipo peteca de pasta base de cocaína) não indicam consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização;3. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: Observa-se que o Juízo de primeiro grau se limitou a dizer que, as circunstâncias do crime eram desfavoráveis ao réu por conta da quantidade de droga apreendida, incomum a realidade local. Ocorre que, as circunstâncias do crime são comuns ao delito em tela. Desse modo, tal valoração se torna neutra. À vista das circunstâncias expostas no voto, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa.4. Aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06: Verifica-se que o réu responde a outros processos criminais, indicando se dedicar ele às atividades criminosas, o que obsta que seja agraciado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado.5. Alteração do regime inicial do cumprimento de pena: Verifico que o mínimo da pena não autoriza que seja a reprimenda cumprida inicialmente em regime aberto, pois pela circunstancia judicial do artigo 59 do CPB reconhecida em desfavor do apelante, justificada estará a aplicação da pena-base além do mínimo legal cominado ao delito, estando em concordância com o artigo 33, §2º, ?b?, do CPB.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES
APELANTE: DIEGO MARTINS ARAUJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0014689-96.2016.8.14.0010
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06- ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - PLEITO IMPROVIDO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - PARCIAL PROVIMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPROCEDÊNCIA - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
1
.
Absolvição ante a ausência de provas:
Vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo de fls. 91, que declarou o resultado da droga apreendida.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante;
2. Desclassificação para o artigo 28 da lei nº 11.343/06:
É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida (20 embalagens do tipo peteca de pasta base de cocaína) não indicam consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização;
3. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
Observa-se que o Juízo de primeiro grau se limitou a dizer que, as circunstâncias do crime eram desfavoráveis ao réu por conta da
quantidade de droga apreendida, incomum a realidade local.

Ocorre que, as circunstâncias do crime são comuns ao delito em tela. Desse modo, tal valoração se torna neutra.

À vista das circunstâncias expostas no voto, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa.
4. Aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06:

Verifica-se que o réu responde a outros processos criminais, indicando se dedicar ele às atividades criminosas, o que obsta que seja agraciado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
5. Alteração do regime inicial do cumprimento de pena
: Verifico que o mínimo da pena não autoriza que seja a reprimenda cumprida inicialmente em regime aberto, pois pela circunstancia judicial do artigo 59 do CPB reconhecida em desfavor do apelante, justificada estará a aplicação da pena-base além do mínimo legal cominado ao delito, estando em concordância com o artigo 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES
APELANTE: DIEGO MARTINS ARAUJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0014689-96.2016.8.14.0010

RELATÓRIO

DIEGO MARTINS ARAUJO,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Breves/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11/12/2016, o denunciado foi preso em flagrante por trazer consigo, no interior de um boné, e vender substância entorpecente, especificamente 20 (vinte) papelotes contendo a substância vulgarmente conhecida como ¿pasta base de cocaína¿.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 2º da Lei nº 8.072/90, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição ante a insuficiência probatória, pela desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, alternativamente, aplicação da pena-base em seu mínimo legal. Em caso de condenado, que seja fixado o regime aberto, visto que faz jus a causa de diminuição da pena, por tráfico privilegiado.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para rever a dosimetria da pena na primeira fase, referente a circunstância judicial circunstâncias do crime¿.

A relatoria coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DO TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUA CONDENAÇÃO.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo de fls. 91, que declarou o resultado da droga apreendida.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante.

Assim relatam as testemunhas Luciano Souza Oliveira e Odir da Silva Almeida, em seus depoimentos confirmaram os fatos narrados na denúncia, ratificando ¿
que a droga apreendida fora encontrada no boné que o denunciado trazia na mão; que o local em que o réu foi preso em flagrante delito era conhecido como ponte de venda de drogas e que o acusado já era conhecido da policia como vendedor de entorpecentes.¿

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Assim sendo, a sentença não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do presente delito.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06.

Impende ressaltar que, quanto aos critérios entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual,
in verbis:
¿Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente¿.

É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida (20 embalagens do tipo peteca de pasta base de cocaína) não indicam consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Em relação à dosimetria da pena, em primeiro plano, há de se destacar que não se teria como arbitrar a pena-base no mínimo legal, como pretende a defesa, diante da existência de circunstância que o desautoriza.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou o delito imputado artigo 33 da Lei 11.343/06, considerou como circunstâncias judiciais desfavoráveis:
conduta social e circunstâncias do crime
, entendendo por fixar a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Nota-se que a fundamentação utilizada para valorar a ¿conduta social¿ desfavoravelmente ao réu, mostra-se idônea, pois levou-se em conta o fato do acusado ter sido posto em liberdade por outro processo, crime de roubo no caso, e em menos de 06 meses ter sido preso praticando o tráfico de drogas, o que demonstrou o seu mal comportamento perante a sociedade, com condutas voltadas para a prática de crimes.

Observa-se que o Juízo de primeiro grau se limitou a dizer que, as circunstâncias do crime eram desfavoráveis ao réu por conta da
quantidade de droga apreendida, incomum a realidade local.

Para tanto, passamos à análise mais acurada quanto das circunstâncias do crime:

Ocorre que no caso em tela, as circunstâncias do crime são comuns ao delito em tela. Desse modo, tal valoração se torna neutra.

À vista das circunstâncias acima expostas,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes. Inexistente causa de aumento e de diminuição de pena. Desse modo, fixo a pena definitiva e concreta em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO.

Da análise apurada dos autos, verifica-se que o réu responde a outros processos criminais, indicando se dedicar ele às atividades criminosas, o que obsta que seja agraciado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Quanto a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto, verifico que o mínimo da pena não autoriza que seja a reprimenda cumprida inicialmente em regime aberto, pois pela circunstancia judicial do artigo 59 do CPB reconhecida em desfavor do apelante, justificada estará a aplicação da pena-base além do mínimo legal cominado ao delito, estando em concordância com o artigo 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
e, acompanhando o Parecer Ministerial, reformo parcialmente a sentença para que o apelante tenha sua pena-base reduzida para 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora